Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERSEGUIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PRODUZIDA. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INC. III, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURADA. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPROVADOS. QUANTUM. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06), perseguição (art. 147-A, § 1o, II, CP) e violação de domicílio (art. 150, caput, CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Inobstante a defesa defender a absolvição do acusado por insuficiência de provas, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os relatos da vítima na fase investigativa e em juízo, e mensagens de texto e áudio, bem como a confissão parcial do réu foram claros e contundentes a respeito dos fatos deduzidos da denúncia.

2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 2.1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos do processo.

3. No que tange ao argumento de que restou configurado o bis in idem em relação ao pedido de condenação do réu pelo cometimento do crime descrito no artigo 150, caput, do Código Penal (violação de domicílio), tendo em conta que o acusado já foi sentenciado em processo diverso, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, os fatos que configuraram o delito de violação de domicílio nos presentes autos ocorreram meses após os atos apurados no outro processo que também trata do cometimento supracitado delito.

4. A dosimetria da pena atende os parâmetros dispostos na legislação. 4.1. Inobstante a defesa defender o afastamento da culpabilidade como uma circunstância judicial desfavorável, tem-se que tal pleito não deve prosperar, vez que o requerido agia pelo sentimento permanente de posse que tinha em relação à vítima, não aceitando o término do relacionamento, já que realizava várias perseguições contra a ofendida, mesmo a vítima esclarecendo que não tinha interesse em reatar a relação. 4.2. Em relação ao reconhecimento da atenuante de confissão, esta apenas será possível quando o réu efetivamente admitir que realizou a conduta delitiva. 4.3. Inexistindo nos autos provas conclusivas de que o apelante tenha praticado os crimes em análise sob influência de violenta emoção, inviável o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea "c", do Código Penal.

5. Na hipótese dos autos, tem-se por caracterizada a continuidade delitiva no que tange o delito de descumprimento de medidas protetivas, conforme dispõe o artigo 71, do CP, uma vez que o réu/recorrente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou vários crimes da mesma espécie que, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, denotam ter sido os demais havidos como continuação do primeiro, cuja exasperação observa o número de infrações cometidas.

6. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais. 6.1. Quanto ao quantum fixado, o valor estabelecido não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionado.

7. Recurso conhecido e não provido.